Tribunal: TCU
Processo: 017.325/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8261/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.325/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurea Francinete de Andrade Silva (XXX.300.117-XX); Carmen Lucia de Souza Pereira de Lima (XXX.716.247-XX); Daniely Grayce de Sousa Silva (XXX.132.225-XX); Djenane de Oliveira (XXX.324.625-XX); Maria Shirlea Pacifico Rosa da Silva (XXX.622.627-XX); Nadja Lima (XXX.505.237-XX); Regina Celia Lima (XXX.924.247-XX); Suzana Lima Martins Correia (XXX.186.107-XX); Zuleika Lima (XXX.739.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.